Tribunal: STF
Processo: ARE 1560244
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e do consumidor. Recurso extraordinário. Alteração e atraso em transporte aéreo de passageiros. Responsabilidade civil. Conflito entre o Código brasileiro aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional.



    4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.



    IV. Dispositivo 



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º; art. 5º, V, XXXII; XXXVI; art. 170, caput e V; art. 178; Lei nº 8.078/1990, art. 14, § 3º; Lei nº 7.565/1986, art. 251-A; art. 256, II, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI 762.184, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23.10.2009; RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 25.05.2017; RE 1.520.841, sob minha relatoria, j. em 04.02.2025.